Tribunal: TJBA
Processo: 8043279-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043279-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON PEREIRA DE CAMPOS Advogado(s): AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO registrado(a) civilmente como PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO JÁ DECIDIDOS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de origem (ID 509096935) que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo penhora via SISBAJUD sobre valor de R$ 496,62 (quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) constrito da conta bancária do Agravante. O recurso foi estruturado em três argumentos: nulidade da citação na fase de conhecimento, excesso de execução e impenhorabilidade do valor constrito por tratar-se de ganhos de trabalhador autônomo destinados ao sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de rediscussão de matérias já decididas por coisa julgada material (nulidade da citação e excesso de execução); (ii) analisar os efeitos da preclusão consumativa e da eficácia preclusiva da coisa julgada; e (iii) verificar se o valor de R$ 496,62 bloqueado via SISBAJUD possui natureza alimentar e se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR As matérias referentes à nulidade da citação e ao excesso de execução já foram exaustivamente debatidas e definitivamente decididas no Agravo de Instrumento nº 8041494-48.2024.8.05.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso interposto pelo mesmo Agravante. A certidão de trânsito em julgado (ID 479708854) evidencia a formação da coisa julgada material sobre tais questões, aplicando-se os artigos 505 e 507 do CPC. A pretensão de revolver matérias já definitivamente julgadas configura tentativa de contornar a autoridade da coisa julgada, incorrendo em preclusão consumativa e eficácia preclusiva. A estabilidade das decisões judiciais constitui pilar fundamental da segurança jurídica. Quanto à alegada impenhorabilidade, o Agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbe, conforme artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC. As alegações mostraram-se genéricas e desacompanhadas de qualquer documento idôneo que comprovasse, de forma cabal, a origem e destinação alimentar dos valores bloqueados. A mera afirmação de que os valores destinam-se à subsistência, sem qualquer elemento probatório corroborante, não é suficiente para afastar a pretensão executória. A proteção legal da impenhorabilidade não pode transformar-se em escudo para o inadimplemento, sendo necessário o equilíbrio entre a proteção do devedor e a efetividade da tutela jurisdicional executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material impede a rediscussão de questões já definitivamente decididas, aplicando-se a preclusão consumativa e a eficácia preclusiva previstas nos artigos 505 e 507 do CPC. 2. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD exige comprovação robusta e inequívoca da natureza alimentar dos recursos, incumbindo ao executado o ônus probatório conforme artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC. 3. A mera afirmação genérica sobre a origem de ganhos de trabalhador autônomo, desacompanhada de documentação idônea, não configura prova suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 833, IV, e 854, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.156.012/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.08.2024; TJ-GO, Agravo de Instrumento 5304683-97.2024.8.09.0051, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível; TJ-DF, Agravo de Instrumento 0748405-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043279-11.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ROBSON PEREIRA DE CAMPOS e como apelada SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora